Tribunal: STF
Processo: RHC 171316
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. MANIFESTAÇÃO TARDIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que “a prevenção, por força do artigo 67, § 6º, do RISTF, deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a conduta de se suscitar impedimento do Relator após provimento jurisdicional desfavorável aos interesses da parte. Precedentes: ARE 1.007.693-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/09/2018; e RE 474.437-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/04/2013” (RHC 165.393, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    3. Na concreta situação dos autos, sem a análise do acervo fático-probatório dos autos, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a inépcia da peça acusatória, bem como não é possível acolher, de imediato, as teses de ausência de comprovação da autoria e da materialidade delitiva para determinar o trancamento da ação penal. Precedente.



    4. A autoridade impetrada deixou de apreciar a “tese de nulidade da decisão de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação”, tendo em vista que a matéria “não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça, tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão”, o que impede o imediato exame da questão pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente.



    5. O STF já decidiu que não “se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber).



    6. Agravo regimental desprovido.